Tribunal: TJPA
Processo: 0000821-31.2017.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000821-31.2017.8.14.0070

APELANTE: DAVI CARDOSO PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

FURTO MAJORADO. REPOUSO NOTURNO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. O REPOUSO NOTURNO, SEJA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL OU EM RESIDÊNCIA, E AINDA QUE ESTEJAM DESABITADOS, POIS O QUE SE CONSIDERA É A MAIOR VULNERABILIDADE DO PATRIMÔNIO DURANTE ESSE PERÍODO.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

na

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação, interposto por
DAVI CARDOSO PEREIRA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba, que o condenou à pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 26 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, §1º, do Código Penal.

Noticia a peça acusatória que no dia 24 de janeiro de 2017, por volta de 03h da madrugada, o denunciado arrombou o comércio da vítima e subtraiu sacas de farinha, som automotivo, caixa de som, dinheiro e outros objetos.

Foi preso em flagrante, denunciado e condenado no art. 155, §1º, do CP.

Apelou pleiteando a exclusão da majorante da prática do furto em repouso noturno, sob a alegação que o estabelecimento estava desabitado.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

E exclusão da majorante do repouso noturno na prática do furto deve ser rejeitada.

“Quando o furto se dá durante o tempo em que a cidade ou local repousa, o que não importa necessariamente seja a casa habitada ou estejam seus moradores dormindo. Podem até estar ausentes, ou ser desabitado o lugar do furto. A Exposição de Motivos parecer dar-nos razão: ‘É prevista como agravante especial do furto a circunstância de ter sido o crime praticado durante o período de sossego noturno’. Período de sossego noturno é o tempo em que a vida das cidades e dos campos desaparece, em que seus habitantes se retiram, e as ruas e as estradas se despovoam, facilitando essas circunstâncias a prática do crime. Seja ou não habitada a casa, estejam ou não seus moradores dormindo, cabe a majoração se o crime ocorreu no período.” (NORONHA, Edgar Magalhães, Código Penal Comentado, v. 5, 1ª parte)

A jurisprudência do Colendo Superior de Justiça é pacífica no sentido de que, a majorante do artigo 155, §1º, do Código Penal, se configura quando o delito foi praticado durante o repouso noturno, seja em estabelecimento comercial ou em residência, e ainda que estejam desabitados, pois o que se considera é a maior vulnerabilidade do patrimônio durante esse período.

Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. (...) CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO TANTO NA FORMA SIMPLES, COMO NA QUALIFICADA DO DELITO DE FURTO, BEM COMO EM IMÓVEL COMERCIAL OU DESABITADO. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. PACIENTE REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6. A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto, e ainda que se trate de estabelecimento comercial ou de imóvel não habitado, em razão da maior vulnerabilidade do patrimônio, sendo desnecessário o efetivo repouso da vítima. (...) 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 731.807/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022).

Diante do exposto fica impossibilidade a exclusão da majorante, haja vista que o crime pratica ocorreu às 3h da madrugada, não importando se o estabelecimento é habitado.

Conheço e nego provimento em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém, 08/06/2022